Tribunal: TJES
Processo: 0000447-57.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-57.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E DOLO. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
PEDIDO
DE CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEI POSTERIOR DE
REESTRUTURAÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa, com fundamento na ausência de indícios mínimos de dolo específico e na revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) analisar se a ação de improbidade pode prosseguir com base no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, após a edição da Lei nº 14.230/2021; e (iii) examinar a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação concisa da sentença não configura nulidade quando expõe, de forma suficiente, os motivos jurídicos que embasam a decisão, sendo irrelevante o fato de o magistrado ter adotado um mesmo modelo decisório para casos análogos.

4. A Lei nº 14.230/2021 aboliu a improbidade culposa e passou a exigir, para configuração do ato ímprobo, a demonstração de dolo específico, além de estabelecer um rol taxativo de condutas no art. 11 da LIA.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral), firmou entendimento de que a revogação do art. 11, inciso I, da LIA retroage para alcançar condutas praticadas antes da vigência da nova lei, salvo nos casos de condenação transitada em julgado.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado esse entendimento, afastando a possibilidade de condenação por improbidade administrativa baseada unicamente na violação genérica a princípios da Administração Pública (AgInt no REsp nº 2.082.995/PB e REsp nº 1.868.137/PR).

7. No caso concreto, a ação de improbidade foi fundamentada no art. 11, caput e inciso I, da LIA, imputando ao réu suposta burla à regra do concurso público mediante omissão dolosa na regularização funcional do Município.

8. O juízo de origem determinou a adequação da petição inicial à nova legislação, conforme art. 17, § 6º, da LIA, sob pena de rejeição. O Ministério Público não atendeu à determinação, não demonstrando dolo específico nem enquadramento da conduta nos novos requisitos legais.

9. Considerando que a conduta imputada ao réu não se enquadra nos atos de improbidade administrativa atualmente previstos, correta a rejeição da petição inicial com base no art. 17, § 6º-B, da LIA.

10. Quanto ao pedido de conversão da ação de improbidade em ação civil pública, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir, pois foi editada a Lei Municipal nº 527/2019, regulando a estruturação do quadro funcional do Município, que também já foi objeto de outras leis posteriores, revogando disposições em contrário.

11. Além disso, há ação de execução específica (Processo nº 0000650-87.2016.8.08.0034) para compelir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e a municipalidade, de modo que eventual descumprimento deve ser analisado nesse feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa da sentença não configura nulidade quando expõe, de forma suficiente, os motivos jurídicos que embasam a decisão.

2. A revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021 retroage para alcançar condutas praticadas antes da sua vigência, salvo nos casos com condenação transitada em julgado.

3. A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve demonstrar indícios mínimos de materialidade e dolo específico para a tipificação dos atos ímprobos, sob pena de rejeição nos termos do art. 17, § 6º-B, da LIA.

4. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é inviável quando há perda superveniente do interesse de agir, seja pela edição de normas reguladoras da situação discutida, seja pela existência de ação específica tratando da mesma questão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§ 2º e 3º; 9º; 10; 11; 17, §§ 6º, 6º-B e 16. CPC, arts. 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.082.995/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp nº 1.868.137/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que, nos autos da ação de improbidade ajuizada em face de
SÉRGIO MURILO MOREIRA COELHO, MUNICÍPIO DE PONTO BELO
e
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
,
rejeitou a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, julgou extinto o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Nas razões recursais (evento 11050743), o apelante sustenta, em suma, que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, pois foi proferida para diversos processos de improbidade sem individualizar os casos concretos; (ii) houve equívoco ao se exigir, já na petição inicial, comprovação do dolo específico, pois a jurisprudência exige apenas indícios mínimos para o recebimento da ação; (iii) a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não determinou a revisão de ações já recebidas, nem a retroatividade automática da revogação do artigo 11 da LIA; (iv) há elementos probatórios suficientes para o prosseguimento da ação, considerando a reiteração das irregularidades e o histórico de descumprimentos do TAC; (v) caso não seja reformada integralmente a sentença para restabelecimento da ação por improbidade, requer a conversão do feito em ação civil pública, nos termos do art. 17, § 16, da LIA.

DA PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, fundamentando que o mesmo modelo de sentença
“foi responsável pela extinção de 19 (dezenove) ações de improbidade na Vara Única de Mucurici (e Ponto Belo), até o momento”.

Aduz que a sentença padronizada
“
i)
apenas dissertou sobre exigência de dolo específico, nas ações de improbidade, transcrevendo ou fazendo menção genérica ou abstrata a ato ou trecho de ato normativo, em sede indicativa ou de paráfrase; ii) se valendo de conceito jurídico indeterminado, acerca do elemento subjetivo de tipo ímprobo; iii) isso para constituir conclusão por invocação de motivo que prestaria para justificar qualquer outra decisão”.

A r. sentença atacada registra que, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o Ministério Público foi intimado para se manifestar sobre o novo enquadramento dos tipos, bem como para readequar a inicial nos moldes previstos no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, porém, não se manifestou.

O julgador de origem ponderou na fundamentação do
decisum
que
“após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.”

Segundo o juízo a quo,
“
reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.”

Consta da sentença, outrossim, julgado no sentido de que:
“
Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio
in dubio pro societate
, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade

imputado, sob pena de, quando analisada a justa

causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992)

”

Observa-se que, embora de forma concisa, a sentença deixa claro que, a partir da vigência da Lei nº 14.230/21, que aboliu o ato de improbidade culposo (exigindo a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito expressamente tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei de Improbidade, não bastando a voluntariedade do agente, conforme artigo 1º, §§2º e 3º, desta), a inicial da ação de improbidade deve, além de individualizar a conduta do réu e apontar os elementos mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos de improbidade expressamente tipificados na lei, também ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, em ambos os caos salvo impossibilidade devidamente fundamentada (art. 17, §6º, incisos I e II, da LIA).

A partir da vigência da citada lei, a inobservância destes requisitos enseja a rejeição da inicial (art. 17, §6º-B), o que foi aplicado pelo julgador, que intimou a parte para a devida adequação, porém, não houve o interesse na oportunizada emenda.

Ainda que o mesmo proceder tenha sido observado em outras ações de improbidade, nas quais também não adequada à inicial à nova legislação, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cabendo ao mérito a análise do acerto ou não da conclusão adotada pelo julgador de origem.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉ
RITO

A Lei nº 14.230/21, como já consignado, aboliu o ato de improbidade culposo (exigindo a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito expressamente tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei de Improbidade, não bastando a voluntariedade do agente, conforme artigo 1º, §§2º e 3º, desta), e, além disso, para fins de configuração do ato de improbidade com base no artigo 11, estabeleceu um rol taxativo de condutas que o definem, revogando o inciso I.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo de nº 843.889, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, definiu o tema nº 1.199 de repercussão geral, tendo fixado as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Conforme já constatado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado” (AgInt no REsp n. 2.082.995/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 2/4/2024).

A questão já estava sendo decidida monocraticamente pelo Tribunal da Cidadania, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1868137/PR, julgado em 23/10/2023, em que o Ministro Sérgio Kukina, aderiu ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal e considerou
“incabível a condenação do réu por ato de improbidade com fundamento na violação genérica a princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021) e em dispositivo legal revogado (inciso I do mesmo diploma)”.

No caso em exame, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou ação de improbidade com base justamente no artigo 11,
caput
e inciso I, da LIA, indicando contratações irregulares de agentes públicos, com apontada violação aos princípios que regem administração pública, pela burla à regra de concurso, alegando inércia dolosa do então prefeito para solução do problema funcional do executivo municipal (com destaque ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a municipalidade requerida, representada pelo prefeito antecessor, e à ação civil pública anteriormente ajuizada em face também do prefeito antecessor, nº 0000670-83.2013.8.08.0034).

A inicial pontua que:

(...)

Ao permitir, por ação e omissão, a contratação e manutenção de pessoal sem concurso público, o requerido violou os princípios da legalidade, impessoalidade (ou imparcialidade), moralidade (ou honestidade e lealdade). Tais princípios deveriam ter sido observados por imposição do caput do artigo 37 da 10 Constituição Federal, do caput do artigo 32 da Constituição Estadual e do artigo 40 da Lei de Improbidade,
vindo, assim, o requerido a incidir perfeitamente nas disposições do artigo 11, caput, da Lei n° 8.429/92
.

Insere-se, por fim, a conduta do requerido no inciso I do art. 11 da Lei da Improbidade
, já que praticou atos visando fim proibido em lei, que é a contratação e manutenção desse pessoal sem a realização prévia de concurso publico.

(...).

Veja-se que o julgador de origem, em um primeiro momento, entendeu que havia indícios suficientes da existência do ato de improbidade praticado pelo então Prefeito, ora apelado, e recebeu a inicial da ação de improbidade (fls. 1005/1006 dos autos digitalizados), porém, após as contestações, o próprio Ministério Público pleiteou a suspensão do feito aguardando a decisão do mencionado tema nº 1.199 de repercussão geral, o que foi admitido pelo juízo na audiência de conciliação (fl. 1157).

Foi justamente em razão do posterior julgamento do referido tema, que o juízo
a quo
entendeu
“
necessária a adequação da inicial, principalmente em razão da revogação da modalidade culposa e da necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo específico para tipificação da improbidade administrativa”,
impondo o aditamento da inicial, com observância das
“determinações do art. 17, § 6º, da LIA, bem como as teses firmadas no Tema 1199, sob pena de rejeição da petição inicial (art. 17 § 6-B, Lei nº 8.429/92) ou pedido expresso de rejeição por ausência de justa causa.”
(evento 11050740).

Não houve manifestação do apelante sobre a determinação de emenda, e, por outro lado, a pretensão relativa ao tipo descrito no artigo 11, caput e inciso I, foi alcançada pela retroatividade da nova lei, a qual exige a individualização da conduta do réu e apontamento dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11, sendo necessária, em regra, a instrução da exordial com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado (art. 17, §6º, I e II, da LIA).

Prevê o art. 17, §6º-B da LIA, de forma expressa, que a
“petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.”

O apelante deixa claro que
“a presente ação de responsabilização encontrava fundamento no art. 11, caput e inc. I, da Lei n. 8.429/1992 (vide fls. 26/28 do 1º volume – da peça inicial)”
(evento 11050743, fl. 03), e, embora mencione que o apelado
“descumpriu, dolosamente, TAC firmado com o MP, mesmo após prorrogações e aditamentos, sem justificativa plausível, promovendo sucessivas contratações irregulares”,
olvida-se que, com o advento da nova lei, exige-se, para caracterização do ato de improbidade, a prática das condutas taxativamente elencadas na atual redação do art. 11 da LIA.

O parecer da douta Procuradoria, na mesma linha, destaca que o
“o Ministério Público ajuizou a presente ação de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992, com o objetivo de responsabilizar os exigidos pelos atos ímprobos praticados, consistentes no descumprimento doloroso e reiterado do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e pela omissão legislativa no tocante à regularização de contratações de pessoal”,
sustentando a necessidade de prévia instrução para
“comprovação de dolo específico”,
contudo, não foi apontado nenhum ato de improbidade doloso disposto na nova lei.

Inexistente o ato de improbidade previsto na lei regente, foi acertada a rejeição da petição inicial.

Por fim, sobre o pedido de conversão da ação de improbidade administrativa em civil pública, considerando os pedidos remanescentes da inicial, consistentes nas declarações de nulidade de contratações de pessoal, além das declarações incidentais de inconstitucionalidade de atos normativos locais, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque no decorrer da lide foi publicada a lei municipal nº 527/2019, que autorizou a realização de concurso publico para preenchimento de vagas, cujos cargos foram ali descritos, revogadas as disposições em contrário (fl. 1.110/2), em relação à qual o próprio MP havia pedido cumprimento imediato, diante da justificativa municipal de não realização do certame no período emergencial da pandemia (fls. 1131/1137).

Outras leis já foram publicadas nesse período dispondo sobre a reestruturação do quadro de vagas e cargos de provimento efetivo do Município de Ponto Belo/ES (a exemplo da mais recente Lei Municipal nº 745/2025).

O próprio apelante menciona a perda de objeto parcial da ACP nº 0000670-83.2013.8.08.0034, na qual inclusive foi rejeitado o pedido de improbidade em face do prefeito antecessor, sendo que também tramita ação de execução de fazer, tombada sob o nº

0000650-87.2016.8.08.0034, que objetiva compelir a municipalidade a cumprir integralmente o TAC que tem por escopo adequar o funcionalismo público municipal às exigências constitucionais, na qual, por certo, será analisado eventual persistência de contratação de pessoal indicada na lista colacionada à inicial.

Veja-se que no procedimento do Tribunal de Contas, colacionado à apelação, concluiu-se, no que tange especificamente ao então Prefeito do Município de Ponto Belo/ES, Sérgio Murilo Moreira Coelho, pela existência de irregularidade de conduta especificamente relacionada a desvio de função de servidores concursados (evento 11050744, fl. 18/25), inexistindo qualquer menção à situação atual relativa à organização do quadro de servidores municipal, a justificar eventual manutenção do interesse de agir nos pedidos relativos às declarações de nulidade de contratações de pessoal, além das declarações incidentais de inconstitucionalidade de atos normativos locais relativos à contratações em desacordo com a Constituição.

Reitera-se que o MP foi intimado para adequar a inicial, sob pena de rejeição da petição, quedando-se inerte não apenas em relação ao pleito de improbidade, quanto em relação aos pedidos cumulados, anteriores à reestruturação organizacional do quadro de servidores municipal (informada nos autos), corroborando não apenas a ausência de ato ímprobo, quanto a perda superveniente do interesse de agir nesse ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.